Tribunal: TJSP
Processo: 2087357-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Ação de exigir contas. Decisão que julgou a primeira fase do processo. Cabimento da condenação da demandada vencida em custas e honorários, já que apresentou resistência à pretensão autoral. Fixação que é uma prerrogativa do Juiz, não podendo ser ele obrigado a seguir tabela editada pela OAB. Pronunciamento do STJ nesse sentido já à vista do artigo 22 § 1o da Lei 8.906/94, de teor semelhante ao

Ementa:
Ação de exigir contas. Decisão que julgou a primeira fase do processo. Cabimento da condenação da demandada vencida em custas e honorários, já que apresentou resistência à pretensão autoral. Fixação que é uma prerrogativa do Juiz, não podendo ser ele obrigado a seguir tabela editada pela OAB. Pronunciamento do STJ nesse sentido já à vista do artigo 22 § 1o da Lei 8.906/94, de teor semelhante ao atual § 8o-A do artigo 85 do CPC. Recurso parcialmente provido.